Tribunal: TJDFT
Processo: 0750605-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750605-97.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 66678993) da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0733000-77.2020.8.07.0001 – id 215783024) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de fraude à execução, em razão da impossibilidade de acolhimento do pleito nos próprios autos do cumprimento de sentença. Discorre sobre o histórico da demanda, ressaltando a alienação de dois imóveis no dia 28/5/2024, sendo que o agravado tomou ciência do cumprimento de sentença em 17/5/2024. Alega, em suma, que a fraude à execução deve ser processada nos próprios autos. Requer a antecipação da tutela para anotação as margens da matrícula a existência desta demanda a fim resguardar o direito da agravante perante terceiros, bem como seja determinado que se processe a fraude à execução nos autos de origem. 2. Cabe ao exequente a solicitação de certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, para fins de averbação no registro de imóveis (CPC 828). Ademais, não há risco de dano que justifique o pedido liminar para processamento da fraude à execução, que seria satisfativa, visto que o agravante não demonstra o risco ao resultado útil do processo. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 10/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator